Tribunal: TJES
Processo: 5002194-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002194-41.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA ALVES DA SILVA
APELADO: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Adriana Alves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com restituição de quantia e compensação por danos morais, envolvendo contrato de compra e venda de imóvel firmado em 25/07/2012, referente a lote situado no loteamento Eldorado Jaguaré, Colatina/ES.

2)
A apelante pleiteia: (i) substituição do IGP-M pelo IPCA ou outro índice mais adequado para correção monetária das parcelas do financiamento; (ii) reconhecimento da ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios de 6% ao ano cumulados com a correção monetária; (iii) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 justifica sua substituição pelo IPCA para fins de correção monetária das parcelas contratuais; (ii) estabelecer se o aumento das prestações e a conduta da apelada configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A elevação abrupta do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 (2020-2021), com índices superiores a 100%, descaracteriza sua finalidade de recomposição inflacionária, impondo ônus excessivo ao consumidor e tornando aplicável a teoria da imprevisão (CC, arts. 317, 478 e 479).

5)
A substituição do IGP-M pelo IPCA é medida necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, evitando enriquecimento sem causa da parte credora.

6)
Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples e imediata, uma vez que não há comprovação de má-fé da parte ré a justificar a devolução em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

7)
O mero aumento das prestações contratuais, por si só, não configura dano moral, pois não há prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, violação à honra, reputação ou qualquer outro direito da personalidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A elevação abrupta e imprevisível do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 justifica sua substituição pelo IPCA, com efeitos a partir de 2020, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor e assegurar o equilíbrio contratual.

2) A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de cobrança indevida dolosa.

3) O aumento das prestações contratuais, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 478 e 479; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021; TJES, AI nº 5006863-53.2021.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01.12.2022; TJES, AI nº 5001301-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.09.2022; TJES, AI nº 5003875-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 07.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a controvérsia envolve a revisão de cláusulas contratuais de um contrato de compra e venda de imóvel firmado em 25/07/2012, referente a um lote localizado no loteamento Eldorado Jaguaré, situado na Fazenda Bebedouro, Colatina/ES.

Segundo consta, a aquisição do lote foi realizada pelo valor de R$ 28.000,00, sendo R$ 1.300,00 pagos como entrada, e o restante parcelado em 120 prestações mensais de R$ 222,50, de modo que as parcelas foram contratualmente ajustadas para serem corrigidas anualmente pelo IGP-M, acrescidas de juros de 6% ao ano.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a fixação do IGP-M como índice de correção monetária desde que efetivamente pactuado entre as partes, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA . IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente . 2.
"Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
.( AgRg no REsp 1217531/MG, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935166 RS 2021/0125958-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

No entanto, prefalado índice sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período.

Conforme ensinamentos de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, a
teoria da imprevisão

“é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente”
1
.

Pela
teoria da imprevisão
, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte
, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato
.

Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, sobredito índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%.

Em se tratando de contrato firmado em 2012, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra.

Inequivocamente, os efeitos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19 resultaram em evidente desproporcionalidade na utilização do IGP-M como índice de correção monetária, descaracterizando a própria natureza da cláusula que objetiva compensar perdas econômicas decorrentes de desvalorização da moeda, com a finalidade de evitar o locupletamento ilícito.

No caso, é inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC).

Confira-se, a esse respeito, os recentes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional. 2. Todavia, nos últimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações. 3.
A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes
. 4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória,
a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006863-53.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000 AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGDO: NAZIR TAVARES JORGE RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adéquem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais. 2- Diante da alegação do agravado de que
o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de 2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes
. 3-
A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores
. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. 4- A decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice utilizado pela ANS, medida ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes. 5-
A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos
. 6- Agravo conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 05 de setembro de 2022. RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001301-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LOCAÇÃO –
PANDEMIA DE COVID-19 – EXTRAORDINÁRIA ALTA DO ÍNDICE IGP-M – IMPREVISIBILIDADE CARACTERIZADA
– INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 317, 421-A E 478 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPCIONAL REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – LIMNAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual

que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade
. 2) Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes. 3) À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002. 4) No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário). 5) É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%. 6) Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários. 7) Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA). 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003875-59.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/02/2022)

Sendo assim, merece acolhimento a tese recursal para que o IGPM seja afastado e passe a incidir o IPCA sobre as parcelas vencidas a partir do ano de 2020, fazendo-se a devida restituição, de forma simples e imediata, do saldo em seu favor.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome da promitente compradora nos cadastros de proteção ao crédito por inadimplência ou outro dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

Destarte, certo é que a recorrente não fora submetida a situação vexatória, tampouco necessitou alterar o planejamento financeiro em decorrência dos reajustes das parcelas.

Assim, conclui-se que a situação
sub judice
constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não caracteriza o dano moral, mormente por não representar, como dito, ofensa a qualquer direito da personalidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
dou parcial
provimento,
para que o IGPM seja afastado e passe a incidir o IPCA sobre as parcelas vencidas a partir d
o ano de 2020,
fazendo-se a devida
restituição
do valor pago a maior
, de forma simples e imediata
.

É como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil Volume único. 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2019. p. 436.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.